Tribunal: TJMT
Processo: 1004221-59.2023.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004221-59.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON WILLIAN DE ARRUDA - CPF: 705.163.321-04 (APELANTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO REGULAR – UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto por consumidor em face de sentença que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Pedidos de Conversão de Contrato, Danos Materiais e Morais (Id. 295269375), julgou improcedentes os pedidos fundados na alegação de desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

II – Questão em discussão

Discute-se a existência de vício de consentimento e falha no dever de informação no contrato firmado entre as partes, bem como eventual ilicitude na cobrança realizada com base na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

III – Razões de decidir

Restou comprovada nos autos a regularidade da contratação, com assinatura do termo de adesão (Id. 295269366) e efetiva utilização do cartão por meio de movimentações financeiras (Id. 295269367). A alegação de desconhecimento da modalidade contratada foi infirmada pela documentação apresentada. A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta o dever da parte autora de provar os fatos constitutivos do direito alegado. Inexistindo comprovação de erro substancial, coação ou ausência de informação, não há nulidade contratual, tampouco repetição de indébito ou dano moral indenizável. Precedentes do TJMT e STJ corroboram a validade do RMC quando firmado com ciência do consumidor.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando-se o art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDSON WILLIAN DE ARRUDA (Id. 295269376), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum (Id. 295269375), que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedidos de Conversão de Contrato, Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelante sustenta que acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional, mas foi surpreendido por cobranças relativas à modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Alega ausência de informações claras sobre a natureza do contrato, o que teria violado o dever de informação do fornecedor. Pleiteia a conversão do contrato, a devolução dos valores e a condenação por danos morais.

A apelada ofertou contrarrazões (Id. 295269377), defendendo a validade da contratação, com base na documentação assinada pelo autor e na efetiva utilização dos valores contratados.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da existência de vício de consentimento na contratação e ao eventual direito à devolução de valores e à indenização moral.

Com relação à alegação de desconhecimento, o Banco apresentou o Termo de Adesão assinado (Id. 295269366) e extratos de movimentações com o cartão (Id. 295269367). A assinatura da documentação e a utilização do serviço refutam a tese de vício substancial do consentimento.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, não há nos autos qualquer elemento que comprove erro substancial, coação, ou ausência de informação.

Comprovada a regularidade da contratação e a utilização do serviço, inexiste fundamento para acolher o pedido de repetição do indébito, tampouco se vislumbra qualquer ilegalidade na modalidade de crédito contratada.

O TJMT tem jurisprudência firme quanto à validade da contratação por RMC quando comprovada a adesão informada e a utilização do serviço, como nos seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel.ª Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

Por fim, quanto aos danos morais e materiais, não restou demonstrada situação que extrapole os meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não se impõe a condenação.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Além disso, o fato de a contratação ter se dado sob a forma de cartão consignado, mesmo que diversa da expectativa subjetiva da parte autora, não configura ilicitude quando há ciência, uso do serviço e ausência de provas de má-fé do fornecedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida (Id. 295269375); consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.
Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025